Tribunal: TJMT
Processo: 1018478-79.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018478-79.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON SILVA BLANCO - CPF: 393.582.671-00 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1018478-79.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1018478-79.2025.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Anderson Silva Blanco
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GOZO OU UTILIZAÇÃO PARA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA TÁCITA SEM CIÊNCIA FORMAL. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por licença-prêmio não gozada e de abono de permanência feitos por servidor público estadual aposentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e não utilizada como lapso temporal para aposentadoria, diante da ausência de renúncia expressa ou ciência da renúncia tácita conforme exige o Decreto estadual n.o 90/2019, bem como se o servidor tem direito ao abono de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal reconhece o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia, se não usufruída nem utilizada na contagem da aposentadoria, conforme a Súmula 08 da Turma Recursal Única do TJMT.

4.

O termo inicial da prescrição é a data da aposentadoria, nos termos da tese firmada no Tema 516 do STJ.

5.

Não há nos autos qualquer prova de que a parte

autora tenha renunciado expressamente ao benefício ou sido cientificado nos termos do art. 20, § 1o, do Decreto n.o 90/2019.

6.

O art. 40, §19, da CF/1988 garante o abono de permanência ao servidor que atinge os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

1.

Tese de julgamento:
“É devida ao servidor público estadual aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e não utilizada como lapso temporal para aposentadoria, sendo incabível alegação de renúncia tácita sem a devida ciência formal, conforme dispõe o art. 20, § 1o, do Decreto n.o 90/2019. Ademais, o servidor público que opta por permanecer em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária faz jus ao abono de permanência, nos termos do art. 40, §19, da Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55; Decreto Estadual/MT no 90/2019, art. 20, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. 24.03.2009, DJe 20.04.2009; STJ, AgInt no AREsp 2.023.655/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 25.10.2022; TJMT, RI no 1040572-60.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 06.11.2023; TJMT, RI no 1069136-18.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 06.10.2023;

TJMT, RECURSO INOMINADO 1006614-55.2020.8.11.0055, rel. Walter Pereira de Souza, j. 21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1018478-79.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1018478-79.2025.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Anderson Silva Blanco
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança – licença prêmio e abono de permanência.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.

317994357
): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o estado recorrente a pagar à parte autora o valor relativo às licenças prêmios não usufruídas e ao abono de permanência.

Recurso Cível Inominado
(Id. 317994358
): o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, asseverando que o autor renunciou ao direito de receber as licenças prêmios quando decidiu se aposentar, bem como que não comprovou o preenchimento dos requisitos para aposentadoria, não tendo direito ao abono de permanência.

Contrarrazões
(Id. 317994361): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1018478-79.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1018478-79.2025.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Anderson Silva Blanco
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança, proposta por Anderson Silva Blanco em face do recorrente.

Na inicial, o autor relata que foi aposentado, tendo direito ao recebimento das licenças prêmios não usufruídas durante a atividade e não pagas por ocasião do ato de aposentadoria, bem como ao abono de permanência.

Em contraponto, o estado recorrente aduz que o pagamento não é devido, uma vez que a parte autora renunciou ao direito das licenças prêmios no ato de aposentadoria, bem como que não comprovou os requisitos para se aposentar, não tendo direito ao abono de permanência.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em analisar se é justa, ou não, a recusa do ente público estadual em indenizar a autora pelo período de licença prêmio não usufruído durante a atividade, bem como ao direito à percepção do abono de permanência.

Como é sabido, é devida a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada quando da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça ( AgInt no AREsp n. 2.023.655/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 25/10/2022) e desta Turma Recursal, que editou a Súmula 08:

“É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”.

O conjunto probatório revela que a parte autora foi transferida para a inatividade em 1o/06/2023.

Frise-se que, embora a Administração possua a discricionariedade para decidir acerca do momento para que os servidores gozem das férias ou das licenças-prêmio, não pode impedir o usufruto, tampouco mitigar o direito do recorrido, especialmente neste caso, em que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não subsiste a incidência de prescrição quando a demanda visar ao reconhecimento do direito ao gozo de licenças-prêmios e férias
, veja-se:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. PRECEDENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma,
mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação.
2. Não subsiste a incidência da prescrição porquanto a demanda que visa o reconhecimento do direito ao gozo de licenças-prêmio, no ponto, tem natureza declaratória.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 20/04/2009)”. [destaque nosso]

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Tema n.o 516
, estabeleceu a seguinte tese:

“
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor públic
o”.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A PRESCRIÇÃO SOMENTE COMEÇA A CORRER APÓS A APOSENTARIA, EXONERAÇÃO OU MORTE DO SERVIDOR. SERVIDOR NA ATIVA. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma, mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação."( AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09). 2. Servidor que faz jus ao gozo da licença prêmio referente ao quinquênio 2008/2013. 3. Recurso conhecido e provido.(TJ-MT - RI: 10405726020218110002, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023).”

Ademais, quanto à alegada renúncia ao direito, o Decreto n.o 90/2019, que estabelece os requisitos para a fruição da licença-prêmio aos servidores efetivos civis e militares do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 20, § 1o, dispõe que:

“Art. 20. Quando houver vacância do cargo público, o servidor terá direito à indenização das licenças-prêmio não gozadas, mesmo que ainda não publicadas as respectivas concessões, mas desde que já tenha implementado os requisitos para concessão do benefício, a serem calculadas com base na remuneração do mês da vacância, excetuadas as situações de exoneração a pedido, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público inacumulável fora do âmbito do Estado de Mato Grosso.

§ 1o Se, por decisão voluntária do servidor que tenha licença-prêmio não gozada, ocorrer a exoneração a pedido, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público inacumulável fora do âmbito do Estado de Mato Grosso, este deverá ser cientificado da configuração da renúncia tácita ao benefício, caso não tenha interesse em gozar da licença antes da efetivação do referido pedido de desligamento voluntário”.

Se o servidor não foi cientificado da configuração da renúncia tácita da licença prêmio não gozada, como determina a norma acima mencionada, é devida a conversão em pecúnia.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS QUANDO AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA . POSSIBILIDADE. PRECENDETES DO STJ E SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO IMPROVIDO.

1 . Conforme precedentes do STJ são devidas ao servidor aposentado, a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída, a que fazia jus e que não foi contada em dobro quando de sua aposentadoria, com fundamento na vedação do enriquecimento sem causa da Administração e na responsabilidade civil do Estado.

2. “É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”. (Súmula 08 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso) .

3. O Decreto n. 90/2019, que estabelece os requisitos para a fruição da licença-prêmio aos servidores efetivos civis e militares do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 20, § 1o, dispõe que:

Art. 20 . Quando houver vacância do cargo público, o servidor terá direito à indenização das licenças-prêmio não gozadas, mesmo que ainda não publicadas as respectivas concessões, mas desde que já tenha implementado os requisitos para concessão do benefício, a serem calculadas com base na remuneração do mês da vacância, excetuadas as situações de exoneração a pedido, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público inacumulável fora do âmbito do Estado de Mato Grosso.

§ 1o Se, por decisão voluntária do servidor que tenha licença-prêmio não gozada, ocorrer a exoneração a pedido, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público inacumulável fora do âmbito do Estado de Mato Grosso, este deverá ser cientificado da configuração da renúncia tácita ao benefício, caso não tenha interesse em gozar da licença antes da efetivação do referido pedido de desligamento voluntário.

4. Se a servidora não foi cientificada da configuração da renúncia tácita da licença prêmio não gozada, como determina a norma supra, é devido a conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída .

5. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para CONDENAR o Estado de Mato Grosso a converter em pecúnia em favor da parte autora 03 (três) meses de licença-prêmio, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art . 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art . 487, inciso I, do CPC”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 .

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10691361820228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/10/2023)”.

Diante disso, não há que se falar em renúncia no presente caso, sendo devido o pagamento, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. INATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LICENÇA PRÊMIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL NÃO USUFRUÍDAS E NEM INDENIZADAS. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL PARA ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de ação em que os Recorrentes JURANDI THEODORO DE SOUZA e LAZARA DIRCE RIBEIRO DE OLIVEIRA SOLETO postulam pela conversão da licença prêmio, férias e terço constitucional em pecúnia que não foram gozados quando em atividade. 2. Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não gozada pelo servidor público ativo, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública ( AREsp 720781. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data do Julgamento: 30/06/2015). 3. Ademais, ressalte-se que o tema já tem entendimento pacificado nesta Turma Recursal, o que ensejou a edição do seguinte verbete: “É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”. (Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.). 4. A impossibilidade de fruição da licença-prêmio e férias + 1/3 constitucional, a que faz jus o servidor público estadual, permite a incorporação deste direito ao seu patrimônio jurídico, tornando viável a sua conversão em pecúnia em caso de inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. 5. Em relação à correção monetária, impõe-se a parcial retificação da sentença, para que incida a partir da data da aposentadoria. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RI: 10123768320218110001, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/05/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUIDAS – APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10021371420188110037, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/03/2023)”.

Pelo exposto, em face da inexistência de comprovação da concessão da licença-prêmio no período em questão, assiste à parte recorrida o direito de recebê-la de forma indenizada.

Quanto ao abono de permanência, melhor sorte não acompanha o estado recorrente.

Isso porque, inicialmente, observa-se que a parte autora já está aposentada, não havendo que se falar em ausência dos requisitos para tanto.

Além disso, o
abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Artigo. 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003) (...) § 19.
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no § 1o, II. (Incluído pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)”.

A Emenda Constitucional n.o 41/2003, em seu artigo 3o, §1o, dispõe:

“
Artigo 3o É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.§ 1o O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um
abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal”.

Portanto, restando comprovado que a parte autora recorrida permaneceu em atividade após a integralização dos requisitos para aposentadoria (considerando as especificidades da carreira ocupada), de rigor a manutenção da sentença que condenou o ente público ao pagamento da quantia respectiva.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES. SENTENÇA ULTRA PETITA. AFASTADAS. MÉRITO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DIREITO AO ABONO PERMANÊNCIA. ART. 40, §§ 5o E 19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32. Considerando a data do pedido administrativo (15/1/2020) e a propositura da ação (10/11/2020), não há que se falar em prescrição. 2- Quanto a alegação de sentença ultra petita, no que tange a concessão do abono permanência, ressalto que houve manifestação do Autor nesse sentido (id. 232009213), bem como, do Ministério Público Estadual (id. 232009217). Noutro ponto, cumpre registrar que a sentença reconheceu o direito a aposentadoria, desde o pedido administrativo (15/1/2020), portanto, é consequência lógica, que estando o Recorrido ainda em atividade, ou cessada, devido a aposentadoria concedida na via administrativa (16/12/2022), certo que deverá o Ente pagar, o referido abono, pelo período que o Autor laborou ao tempo em que era para estar aposentado, ou seja, desde 15/1/2020. 3- A prova produzida no processo administrativo (id. 232009153), em audiência de instrução (id’s. 232009196 e seguintes), restou configurado o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria almejada. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no § 2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10066145520208110055, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/10/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/10/2024)”.

Assim, imperioso o reconhecimento de que a parte autora possui direito ao abono de permanência, nos termos da previsão constitucional.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025